Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-15.2023.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-15.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (APELADO), RAFAEL ROSA JUNIOR - CPF: 986.524.511-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

A atuação da CREFISA em segmento voltado a consumidores de maior risco creditício não autoriza, por si só, a cobrança de encargos manifestamente desproporcionais, sobretudo quando evidenciada a vulnerabilidade da consumidora e inexistente qualquer justificativa técnica que ampare a excessiva onerosidade imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal n. 1000455-15.2023.8.11.0048, movida por
JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, em todos os seus termos, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) REDUZIR a taxa de juros remuneratórios dos empréstimos de acordo com o exposto acima, devendo o réu recalcular os contratos de acordo com a taxa de juros determinada, excluindo-se inclusive eventuais encargos moratórios; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores cobrados indevidamente, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Tais valores deverão ser devolvidos de forma simples corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros, a partir da citação; c) DEIXO de analisar o contrato nº: 041400024907 – Data 28/12/2018, uma vez que este já foi objeto de análise através de acordão presente nos autos de nº 1000429-51.2022.8.11.0048; d) ANOTO que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 que alterou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária e os juros de mora serão calculados da seguinte forma: I - até a data de 29/08/2024, o índice da correção monetária será calculado pela Tabela Prática do TJSP e os juros de mora serão de 1% ao mês; II - a partir 30/08/2024, o índice da correção monetária será o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,parágrafo único, CC); e os juros de mora será o da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a variação do IPCA (índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC). 4. Custas devidamente recolhidas. Pela verba advocatícia, fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.”
(id. 304209398).

Nas razões do recurso de Id. 304209406, a recorrente, em síntese, aduz em sede preliminar a nulidade da sentença, sob a argumentação de que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau possui fundamentação inidônea, cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do feito e inépcia da inicial.

No mérito, sustenta que o apelado estava ciente da quantidade e valores das parcelas, que constam expressamente no instrumento contratual, de onde se denota que no ato da celebração do contrato foi devidamente informado das condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, não podendo, agora, alegar abusividade.

Afirma que embora o juízo singular tenha entendido que a taxa de juros remuneratórios adotada é superior à taxa média de mercado para a época da contratação, não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas, ao passo que menciona a ausência de ilegalidade, tampouco de abusividade nos juros pactuados nos contratos questionados, os quais estão de acordo com a média de mercado para este perfil de empréstimo, cliente e risco.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença ou, sucessivamente, julgar improcedente a ação.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário proposta por Josemar Rodrigues de Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios nos contratos celebrados, determinando sua adequação ao percentual médio de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central à época das contratações, bem como determinou a restituição simples dos valores pagos a maior.

Desta decisão se insurge a parte requerida.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Nulidade da sentença (fundamentação inidônea)

Ab initio
, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Do cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não realizado o saneamento do feito, não lhe sendo oportunizada a dilação probatória.

Sem razão à apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Da inépcia da inicial.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso em questão, o autor especificou as obrigações contratuais a controverter, bem como apontou corretamente o valor que entende incontroverso

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado pelo juízo
a quo
, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

In casu
, a sentença reconheceu a abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos nsº 050530034894, 041400024907, 041400025054, 041400025222, 041400025326, 041400025527, 041400025631, 041400025966, 041400025973, 041400026039, 041400024529, sendo eles de 2018 e 2019. As cédulas de crédito indicam percentuais superiores a 18% ao mês, o que representa, em termos anuais, índice aproximado de 1.000% ao ano.

Em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), a taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal na mesma modalidade, no mesmo período, era em torno de 2,5 a 3,00% ao mês.

De tal modo, a despeito da tese da instituição financeira de que as taxas anunciadas pelo BACEN não servem como tabelamento, solidificado o posicionamento jurisprudencial de que estas não só podem como devem ser utilizadas como parâmetro para verificação de abusividade.

Portanto, verifica-se dos contratos acima descritos que a taxa média de mercado à época da contratação representa uma variável muito acima do permitido (uma vez e meia), evidenciando-se, assim, a abusividade das taxas de juros contratadas.

No presente caso, a recorrente não comprovou qualquer fato específico que justificasse a adoção de taxas tão superiores à média, como custo de captação, risco do tomador ou peculiaridades do contrato.

Assim, a incidência de juros tal como prevista no contrato coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice maior que a taxa de mercado vigente à época para sua contratação. Logo, evidencia-se a abusividade na sua cobrança, pelo que deve ser retificada, como muito bem consignado na sentença de primeiro grau.

Convém lembrar que a Súmula 382 do STJ possui o seguinte teor:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”
.

Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Ademais, a atuação da apelante em segmento voltado a consumidores de maior risco creditício não autoriza, por si só, a cobrança de encargos manifestamente desproporcionais, sobretudo quando evidenciada a vulnerabilidade da consumidora e inexistente qualquer justificativa técnica que ampare a excessiva onerosidade imposta.

Guardadas as particularidades dos casos, esta é a linha de entendimento adotada por este Sodalício:

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários. Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.
O nicho de atuação da CREFISA, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.
É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.
O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.”
(N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Ainda, a apelante defende o afastamento da restituição dos valores, visto que houve a contratação dos empréstimos.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC1, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da instituição bancária não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

Logo, considerando que a parte recorrida não provou a má-fé do recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a restituição na forma simples, dos valores tidos por indevidos deve ser mantida, tal como muito bem consignado na sentença atacada, pelo que a pretensão da instituição financeira quanto ao afastamento de tal ônus não merece acolhida.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem determinou a redução dos juros remuneratórios nos contratos restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, mediante o abatimento ao saldo devedor, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, tendo em vista a sua fixação, na sentença, no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025